Tribunal: TJDFT
Processo: 0742867-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742867-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAM INCORPORACAO S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, WAM HOTEIS E RESORTS S/A, WAM HOTEIS LTDA AGRAVADO: DANIELLE RAMOS DE SOUSA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A, WAM HOTÉIS E RESORTS S/A, WAM HOTEIS LTDA, WAM INCORPORAÇÃO S/A, WAM HOTÉIS MULTIPROPRIEDADE LTDA e WAM PRAIAS DO LAGO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA contra decisão de ID 249202919, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 249358489, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0794136-88.2024.8.07.0016 proposto por DANIELLE RAMOS DE SOUSA RODRIGUES em desfavor de NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, GRUPO TURISMO BRASILEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. e WPA GESTAO LTDA., decretou a desconsideração da personalidade jurídica, suspendendo a eficácia do ato constitutivo das sociedades-executadas para alcançar o patrimônio das sócias WAM PRAIAS DO LAGO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA, WAM INCORPORAÇÃO S/A, WAM COMERCIALIZAÇÃO, WAM HOTÉIS E RESORTS LTDA., WAM HOTÉIS E RESORTS S/A, até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Sustentam as agravantes que a decisão agravada extrapolou os limites do pedido formulado pela parte exequente, pois esta requereu apenas o reconhecimento de grupo econômico entre empresas, sem pleitear a responsabilização direta dos sócios ou a extensão da execução aos seus patrimônios pessoais. Alegam, assim, que houve julgamento extra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam ao magistrado decidir além do que foi requerido pelas partes. Argumentam, ainda, que não há nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica, requisitos indispensáveis para a desconsideração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais. Ressaltam que a mera inexistência de bens penhoráveis ou a insolvência da empresa executada não autorizam, por si só, a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica. Destacam que suas atividades são distintas e autônomas, limitando-se à corretagem imobiliária, administração de holdings, incorporação e gestão hoteleira, sem participação direta no contrato objeto da execução. Defendem que a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a empresa que celebrou o contrato, não podendo atingir terceiros que não integraram a relação obrigacional. No tocante à aplicação da teoria menor da desconsideração, sustentam que a multipropriedade imobiliária é regida por legislação própria (Lei no 13.777/2018), de natureza civil e obrigacional, não se enquadrando como típica relação de consumo. As recorrentes asseveram que a teoria menor só pode ser aplicada em situações excepcionais, quando demonstrada relação de consumo e obstáculo à reparação do dano, o que não se verifica no caso concreto. Aduzem, também, que não foram esgotadas todas as formas de expropriação previstas no artigo 835 do CPC, tendo a parte autora se limitado a poucas diligências para localização de bens, o que evidencia a prematuridade da instauração do incidente de desconsideração. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para “anular a parte da sentença que extrapolou os limites da demanda, configurando nulidade absoluta por violação aos arts. 141 e 492 do CPC, bem como ao princípio constitucional do contraditório, devendo o juízo restringir-se exclusivamente à análise do reconhecimento de grupo econômico, afastando-se quaisquer efeitos ou responsabilidades sobre os sócios, e ainda, reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, rejeitando o reconhecimento de grupo econômico, determinando a imediata exclusão das empresas agravantes do polo passivo do cumprimento de sentença, e por fim, condenando a agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais”. Preparo regular no ID 76943604. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, por não verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, sem analisar os argumentos apresentados nas razões recursais e sem adentrar no mérito deste agravo de instrumento, verifica-se da decisão recorrida que o Juízo de primeiro grau condicionou a inclusão das agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como a sua intimação para pagamento do débito, à preclusão do decisum recorrido, que restou obstada pela interposição do presente recurso. Por consectário, não se verifica, neste momento, urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a concessão de efeito suspensivo por esta Relatoria. Assim, abstraída nesse momento a análise da relevância dos argumentos sustentados pelos agravantes, o que demanda exame mais acurado, com garantia do contraditório, em face de diversos elementos de informação apresentados para fundamentar o pedido formulado neste recurso, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator